Tribunal: TJMT
Processo: 1009743-29.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009743-29.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 053.750.091-02 (ADVOGADO), APARECIDA BEZERRA DE FARIAS LISBOA - CPF: 836.909.721-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), PETRONILHA BEZERRA DE FARIAS - CPF: 782.552.361-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. APLICAÇÃO FINANCEIRA (RDB). IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RELATIVIZAÇÃO. PENHORA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu pedido de impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD, no montante de R$ 7.659,43, determinando seu levantamento em favor da parte exequente. A parte agravante sustenta que os valores estavam aplicados em RDB com liquidez imediata e que, por serem inferiores a 40 salários-mínimos, são impenhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se valores aplicados em RDB com liquidez imediata se enquadram na proteção de impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC; (
ii
) estabelecer se, mesmo reconhecida a impenhorabilidade, é possível a penhora parcial do montante para satisfação do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, X, do CPC protege valores até 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, sendo essa proteção estendida pela jurisprudência do STJ a outras modalidades de aplicação financeira e
conta-corrente
.

A jurisprudência do STJ presume a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, dispensando prova específica da natureza alimentar ou da destinação dos recursos.

A regra de impenhorabilidade não é absoluta, admitindo relativização para harmonizar a efetividade da execução com a proteção à subsistência do devedor.

A adoção da penhora parcial atende ao princípio da menor onerosidade ao devedor e assegura simultaneamente a satisfação do crédito.

No caso concreto, o valor bloqueado é inferior ao limite legal, o que justifica a preservação da maior parte dos recursos, admitindo-se a constrição de percentual razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC alcança valores inferiores a 40 salários-mínimos, ainda que aplicados em modalidades diversas da poupança, como RDB.

2. A impenhorabilidade é presumida, dispensando prova específica da natureza dos valores.

3. É admissível a relativização da impenhorabilidade para permitir penhora parcial, desde que preservado montante suficiente à subsistência do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 805, 833, X, e 854, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2258716/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 15.05.2023,
DJe
19.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1009743-29.2026.8.11.0000

APARECIDA BEZERRA DE FARIAS LISBOAx

BANCO DO BRASIL S
.
A
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
APARECIDA BEZERRA DE FARIAS LISBOA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos
da
ação de
Execução de Título Extrajudicial no 1007972-80.2021.8.11.0003
, ajuizada
pelo
BANCO DO BRASIL S
.
A
.
,
indeferiu o pedido de impenhorabilidade de valores bloqueados via sistema SISBAJUD, determinando o levantamento da importância de R$ 7.659,43 (sete mil seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta e três centavos) em favor da parte exequente.

Para tanto,
a agravante sustenta, em síntese, que o valor bloqueado estava depositado em aplicação financeira RDB ("Caixinha Nubank"), com característica de resgate imediato, funcionando como reserva/poupança de liquidez.

Argumenta que o montante é muito inferior ao limite de 40 salários-mínimos, estando protegido pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que o juízo de primeiro grau exigiu indevidamente a comprovação da "natureza impenhorável" dos valores, afirmando expressamente que "a impenhorabilidade não se presume, sendo ônus do devedor comprová-la", em contrariedade à jurisprudência do STJ que estabelece a presunção de impenhorabilidade para valores inferiores a 40 salários-mínimos.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia
em análise diz respeito
à possibilidade de penhora de valores depositados em aplicação financeira RDB ("Caixinha Nubank"), no montante de R$ 7.659,43, em face da alegação de impenhorabilidade com fundamento no art. 833, X, do C
ódigo de Processo Civil.

O art. 833, X, do CPC estabelece que são impenhoráveis "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos".

O Superior Tribunal de Justiça, interpretando o referido dispositivo, firmou entendimento no sentido de que a proteção legal se estende não apenas aos valores depositados em caderneta de poupança stricto sensu, mas também àqueles mantidos em
conta-corrente
ou aplicados em outras modalidades de investimento, desde que inferiores ao limite legal de 40
salários-mínimos
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA)
SALÁRIOS-MÍNIMOS
. ALCANCE. 1. De acordo com a jurisprudência firme desta Corte Superior, é impenhorável a quantia de até quarenta
salários-mínimos
depositada em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes. 2. O disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC/2015 não afasta o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que os valores inferiores a 40
salários-mínimos
são presumidamente impenhoráveis.
3 .
Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2258716 PR 2022/0373580-6, Relator.: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2023)

Contudo, a jurisprudência também tem admitido a relativização da regra de impenhorabilidade em determinadas situações, permitindo a constrição parcial de valores, de modo a harmonizar o direito do credor à satisfação de seu crédito com a preservação de condições mínimas de subsistência do devedor.

No caso em análise, verifica-se que o valor bloqueado (R$ 7.659,43) é significativamente inferior ao limite legal de 40
salários mínimos
, o que, em princípio, atrairia a incidência da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

Todavia, considerando a natureza do crédito exequendo (cédula de crédito bancário), a necessidade de efetividade da execução e o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC),
é
razoável adotar solução intermediária, permitindo a penhora parcial do valor bloqueado.

Nesse contexto, mostra-se adequada a constrição de 30% do valor bloqueado (R$ 2.297,83), preservando-se os 70% restantes (R$ 5.361,60) em favor da agravante, em observância ao princípio da menor onerosidade ao devedor.

Assim, a
solução encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem admitido a penhora parcial de valores, mesmo quando protegidos pela regra de impenhorabilidade, desde que preservado montante suficiente para garantir a subsistência digna do devedor.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar em parte a decisão agravada, determinando que a penhora recaia sobre 30% do valor bloqueado (R$ 2.297,83), devendo os 70% restantes (R$ 5.361,60) serem liberados em favor da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026